Tribunal: TJBA
Processo: 8072499-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072499-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADILSON TEIXEIRA LUZ

Advogado(s)
:
EDMILSON TEIXEIRA LUZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE EM POSTO SUPERIOR. MAJORAÇÃO PARA 125%. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por ADILSON TEIXEIRA LUZ e pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, negou provimento ao recurso do autor e manteve a sentença de improcedência do pedido de majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, apesar de o militar ter sido transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral do posto superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a jurisprudência consolidada acerca da natureza genérica da CET e da aplicação da regra de paridade aos policiais militares inativos com proventos calculados com base em posto superior; (
ii
) estabelecer se é devida a majoração dos honorários
advocatícios

sucumbenciais
, nos termos do
art
. 85, §11, do CPC.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC, podendo
excepcionalmente
produzir efeitos modificativos.

4.
O acórdão embargado deixou de enfrentar tese jurídica relevante relativa à natureza genérica da CET, reconhecida pela Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, o que configura omissão apta a ensejar integração do julgado.

5.
A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, prevista no
art
. 110-B da Lei nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, é paga de forma geral aos policiais militares, conforme reconhecido em precedentes da Seção Cível de Direito Público.

6.
A Seção Cível de Direito Público, no julgamento do MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, reconheceu o
caráter
genérico da CET, assegurando sua extensão aos inativos com fundamento na regra de paridade prevista no
art
. 121 da Lei nº 7.990/2001.

7.
O policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, nos termos do
art
. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, deve perceber a CET no mesmo percentual atribuído ao posto paradigma, sob pena de violação à paridade remuneratória.

8.
A remuneração na inatividade compreende soldo e gratificações incorporáveis, nos termos do
art
. 102, II, da Lei nº 7.990/2001, o que inclui a CET.

9.
A alegação de limitação orçamentária não afasta o cumprimento de direito legalmente assegurado, conforme entendimento consolidado do STJ no
AgRg
no
REsp
1.433.550/RN, segundo o qual os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de decisões judiciais.

10. Reconhecida a omissão relevante e a consolidação jurisprudencial interna sobre a matéria, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos do autor para reformar o acórdão e julgar procedente o pedido inicial.

11. A inversão da sucumbência torna prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia quanto à majoração de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO

12
.
Embargos de declaração do autor acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos de declaração do Estado prejudicados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, e 85, §§ 3º, 4º, II, e 11; Lei Estadual nº 7.990/2001,
arts
. 92, III, 102, II, 110-B, 110-D e 121; Decreto nº 20.910/1932,
art
. 1º; EC nº 113/2021,
art
. 3º; CF/1988,
art
. 169, §1º; LC nº 101/2000,
art
. 19, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8027265-88.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero
Landin
Neto, j. 25.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 8004629-48.2022.8.05.0274, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, j. 11.10.2023; TJ-BA, Apelação nº 8002292-77.2021.8.05.0256, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 15.07.2025; STJ,
AgRg
no
REsp
1.433.550/RN, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques,
DJe
12.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072499-27.2020.8.05.0001
,

em que figuram, como embargante e, ao mesmo tempo, embargado,

ADILSON TEIXEIRA LUZ
,
e, como embargado e também embargante, o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estad
o da Bahia, por unanimidade,

em

CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração opostos por ADILSON TEIXEIRA LUZ, com efeitos modificativos (infringentes)
, para reformar o acórdão anteriormente proferido e dar provimento à Apelação Cível, julgando procedente o pedido inicial, bem como em
JULGAR PRE
JUDICADOS os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)